Tribunal: TJES
Processo: 5005449-70.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005449-70.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARGARETH PEGO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005449-70.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARGARETH PEGO ALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARGARETH PEGO ALVES DA SILVA
em face do
BANCO PAN S.A
, objetivando a declaração de nulidade/abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação, cadastro e seguro, todas embutidas no contrato de financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira requerida. Requer, ao final, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 9580715), o banco requerido defende a regularidade do contrato e ausência de abusividade das tarifas questionadas pelo autor. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos (ID 9580723):

Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

DANOS MORAIS - JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais.

TARIFA DE CADASTRO - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins. Como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$408,00 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

SEGURO PRESTAMISTA – JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários. Como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$1820,00 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

DISPOSITIVO - REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9580730),

ocasião em que reiterou a validade das tarifas questionadas pelo consumidor, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9580735), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a deserção do recurso, bem como violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9580731 e 9580732.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de deserção. É possível verificar aos IDs 9580731 e 9580732 a vinculação da guia de recolhimento do preparo a estes autos, uma vez que constaram de seu conteúdo o número completo do processo, o nome das partes e a comarca de origem sendo os valores, além disso, efetivamente recolhidos ao Estado. Ausente qualquer indício de fraude, não há falar em deserção. Preliminar rejeitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora pretende a declaração de nulidade/abusividade das tarifas de cadastro, serviço de terceiros, registro de contrato e seguro de proteção financeira, todas incluídas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

A sentença de origem reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira, tendo o banco réu, ora recorrente, insurgido em sede de Recurso Inominado, por defender a regularidade das cobranças.

Pois bem.

Para melhor fundamentar, analisarei cada uma das tarifas suscitadas, de forma individualizada:

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A tarifa de avaliação do bem está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; [...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação n. 16.646-ES, direcionada contra a decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

In casu
, no que se refere à efetiva prestação do serviço cobrado, verifico que o documento acostado ao ID 9580689, págs. 39/42 denominado
“termo de avaliação de veículo”
indica que o bem financiado foi devidamente avaliado, embora ausente a assinatura do vistoriador - o que por si só não afasta a prestação do serviço devidamente documentada.

Por fim, pontuo que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, no caso concreto, não há falar em abusividade da tarifa de avaliação de bem.

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA

O seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pela requerente, mormente porque consta anexa ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela autora (ID 9580689, pág. 23/35).

Assim, tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois a autora – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Outrossim, constata-se que o contrato de seguro prestamista foi apresentado à autora de forma apartada, clara, com todas as condições e coberturas adequadamente especificadas. A assinatura digital é um instrumento válido para a formalização de contratos, ao fornecer seus dados e aceitar os termos do contrato por meio da plataforma digital, o autor expressou sua vontade de maneira válida e eficaz.

Com tais considerações, tenho que a sentença também merece reforma neste ponto, para afastar a abusividade da contratação do seguro de proteção financeira.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à reforma da r. Sentença.
In casu,
o cerne da questão ventilada nos autos é a abusividade das tarifas, denominadas “avaliação do bem” e “seguro prestamista”, reconhecida pelo juízo
a quo
.

No tocante à cobrança da tarifa de avaliação do bem, destaco que o Recorrente não comprovou a efetiva prestação do serviço, sendo, portanto, indevida a sua cobrança. Isto porque, o documento, que consta no ID 9580689, p. 39/42, denominado “
Termo de Avaliação de Veículo”
, a meu ver, não possui o condão de comprovar tal prestação do serviço, não havendo sequer a assinatura do vistoriador responsável.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“No caso em apreço, verifico que a tarifa de avaliação foi contratada expressamente, pelo valor de R$ 408,00. No entanto, a parte requerida descurou da prova de que esse serviço fora concretamente desenvolvido. Tal ônus, segundo o precedente insculpido no Tema nº 958, recai diretamente sobre a entidade financeira contratante, não bastando para tal finalidade a juntada de instrumento padronizado, ou a argumentação de mero “acesso a cotações”, que não evidencie a avaliação específica do bem dado em garantia.

Nas palavras do eminente Ministro Relator ‘Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.[...] Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado’.

Logo, depreendendo-se do acervo processual que o Réu não se desincumbiu a contento do onus probandi, merece procedência parcial o pedido respectivo, a fim de que o valor da tarifa seja abatido do valor final do financiamento.”

Já, em relação à cobrança de seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

De acordo com os mencionados precedentes, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Assim, configura-se abusiva a cobrança realizada, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista, em razão da prática de venda casada.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. Sentença

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.